Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711644-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ITAU SEGUROS S/A APELADO: MARILENE DE JESUS MELO ALMEIDA, AFONSO LOPES DE ALMEIDA NETO, ANA LIDIA DE JESUS MELO ALMEIDA, LUCAS DE JESUS MELO ALMEIDA D E S P A C H O No ID 15877281, foi acostado aos autos o termo de transação celebrada entre as partes, com o objetivo de que seja homologado e o feito extinto com resolução do mérito. No entanto, verifico que o documento foi firmado apenas pelos autores e por sua advogada, não constando assinatura da parte ré e /ou do seu patrono. Por essa razão, determino a intimação da parte ré, ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e ITAÚ SEGUROS S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o termo de transação devidamente subscrito por todas as partes envolvidas, sob pena de não homologação do ajuste. Brasília, 11 de maio de 2020 18:35:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator